Tribunal: TJPA
Processo: 0810852-19.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810852-19.2024.8.14.0301

APELANTE: EDNA VERONICA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação da impetrante, anulou sentença que indeferira liminarmente a inicial do mandado de segurança e, aplicando o art. 1.013, §3º, II, do CPC, avançou para julgar parcialmente procedente o mérito, declarando nulo o ato administrativo que arquivou o processo de aposentadoria da servidora Edna Verônica de Oliveira.

2.

Os recorrentes alegam impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura sem prévia notificação da autoridade coatora, sustentam violação ao rito mandamental e defendem a ausência de direito líquido e certo em razão de suposta acumulação ilegal de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal pode julgar diretamente o mérito do mandado de segurança após o indeferimento liminar da inicial, sem a completa formação da relação processual; e, por consequência, se é cabível o retorno dos autos à origem para regular processamento, com notificação da autoridade coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação imediata do mérito pressupõe processo em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, o que não ocorre no mandado de segurança cujo indeferimento liminar impediu a notificação da autoridade coatora e a apresentação de informações.

4. A ausência de tais atos essenciais impede a formação da relação processual e inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao rito da Lei nº 12.016/2009.

5. Precedentes do TJPA reafirmam que, indeferida liminarmente a inicial sem notificação da autoridade impetrada, não é possível o julgamento do mérito em grau recursal, impondo-se o retorno ao primeiro grau para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno provido. Reforma da decisão monocrática. Parcial provimento da apelação apenas para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com notificação da autoridade coatora.

Tese de julgamento:

1. É inaplicável a teoria da causa madura no mandado de segurança quando a inicial é indeferida liminarmente sem a notificação da autoridade coatora.

2. O julgamento do mérito pelo Tribunal, nessa hipótese, viola o contraditório, a ampla defesa e o rito previsto na Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.013, §3º; CPC, art. 1.021, §2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0051453-61.2015.8.14.0028; TJPA, Cumprimento de Sentença nº 0001433-35.2015.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática recorrida e, em consequência,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS
contra decisão monocrática (ID nº 26835144), na qual conheci do recurso de apelação cível e dei provimento, para desconstituir a sentença e, aplicando o art. 1013, §3º, II, do CPC/2015, por estar o processo pronto para julgamento, conhecer do mérito, e julguei parcialmente procedente o pedido formulado na ação mandamental para conceder a segurança e declarar a nulidade do ato administrativo que arquivou o processo de aposentadoria da servidora Edna Verônica de Oliveira, determinando que o IGEPREV retome a tramitação do Processo Administrativo nº 2021/976170, assegurando à impetrante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a necessidade de reforma do
decisum
. Preliminarmente, alegam a impossibilidade de aplicação da "teoria da causa madura" e a consequente violação ao rito da ação mandamental.

Argumentam que, como a petição inicial foi indeferida liminarmente na origem sem a notificação das autoridades coatoras, o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e cerceamento de defesa do ente público, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento.

No mérito, os recorrentes defendem a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via mandamental, sustentando que a questão exige dilação probatória.

Explicam que o arquivamento do processo de aposentadoria da agravada ocorreu em virtude da apuração de suposta acumulação ilegal de cargos públicos, vedada pelo artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

Argumentam que a impetrante não trouxe prova pré-constituída suficiente para afastar a irregularidade da acumulação e que a verificação da compatibilidade de horários e da natureza técnica dos cargos demanda instrução probatória incompatível com o rito do Mandado de Segurança.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se o indeferimento da inicial ou denegando-se a segurança pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28632379).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação da impetrante, controvertendo-se, especificamente, sobre a impossibilidade processual de aplicação da teoria da causa madura sem a prévia notificação das autoridades coatoras, bem como sobre a inadequação da via eleita (Mandado de Segurança) ante a alegada ausência de direito líquido e certo, visto que a aferição da licitude na acumulação de cargos públicos — fundamento para o arquivamento do processo de aposentadoria — exigiria dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

Examinando as razões recursais em consonância com o conjunto probatório dos autos, constato que os fundamentos apresentados pelos agravantes revelam-se suficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado.

Desse modo, à luz do juízo de retratação autorizado pelo art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe-se o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, porquanto demonstrada a inadequação do precedente posicionamento diante dos elementos jurídicos e fáticos agora reavaliados. Explico.

Analisando detidamente os argumentos expendidos pelos agravantes, verifico que assiste razão à insurgência no tocante
à inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura na hipótese vertente.

Na decisão ora agravada, reformei a sentença de indeferimento da inicial e, entendendo estar a causa madura para julgamento, avancei sobre o mérito para conceder a ordem. Contudo, revendo o posicionamento adotado no caso concreto, observo que o indeferimento liminar da petição inicial pelo juízo de primeiro grau obstou a notificação da autoridade impetrada e a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, atos indispensáveis ao rito especial do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009).

A aplicação do artigo 1.013, § 3º, do CPC (Teoria da Causa Madura) pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento. No rito do
mandamus
, quando há o indeferimento liminar da exordial, não se formou a relação processual completa. Julgar o mérito da impetração em sede recursal, sem que tenha sido oportunizada à autoridade coatora a prestação de informações, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse cenário, o provimento da apelação deve limitar-se à anulação da sentença que indeferiu a inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a notificação da autoridade coatora.

Este é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme demonstram os precedentes colacionados e que ora adoto como razão de decidir:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ADENTRANDO NA ANÁLISE MERITÓRIA ACERCA DA REMOÇÃO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTE A INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A decisão agravada deu parcial provimento à Apelação da ora Agravada, anulando a sentença e, consequentemente, determinando o retomo dos autos ao juizo de origem, para o regular prosseguimento da Ação Mandamental ante a inaplicabilidade da Teoria da causa madura.

2.

Arguição de legalidade da sentença. A inexistência de Direito líquido e certo com base na ausência de prova pré-constituída acarreta no indeferimento da inicial, entretanto, a ausência de direito líquido e certo com base na análise acerca da legalidade da remoção, resulta na denegação de segurança, por tratar-se do próprio mérito da Ação Mandamental. Nula a sentença que deixou de processar a Ação Mandamental.

3. Arguição de ausência de Direito Líquido e Certo. A Teoria da Causa Madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, assim, estando o processo em condições de imediato julgamento, compete ao tribunal decidir desde logo o mérito. Ação Mandamental foi extinta sem a notificação da autoridade coatora (Prefeito de Marabá) para que prestasse informações. Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura. Precedentes.

3.

Agravo Interno conhecido e não provido."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051453-61.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS
.
1. Indeferida liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, ingressar no mérito do writ, além do que no caso em tela não há de se falar em causa madura se a autoridade apontada como coatora não foi notificada para prestar informações.
"
(TJPA – Cumprimento de sentença – Nº 0001433-35.2015.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/05/2018)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão monocrática para afastar a apreciação imediata do mérito, devendo o feito retornar à primeira instância para a devida instrução processual, oportunidade em que as autoridades impetradas poderão apresentar as informações que entenderem necessárias, inclusive sobre a alegação de necessidade de dilação probatória, garantindo-se o devido processo legal.

Em razão do acolhimento desta preliminar, que determina o retorno dos autos à origem,
julgo prejudicadas as demais alegações
dos agravantes relativas ao mérito administrativo (legalidade da acumulação de cargos e necessidade de dilação probatória), pois tais matérias deverão ser primeiramente debatidas e decididas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO para reformar a decisão monocrática recorrida a fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
da parte autora para desconstituir a sentença de primeiro grau que reconheceu a inépcia da petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a notificação da parte impetrada para prestar informações.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026